Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO NORMATIVA ACERCA DO INSTITUTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. À luz do regramento constante do CPC/2015, corroborado pela Instrução no 2 de 07/04/2022 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao ser compreendido como incidente processual, e não processo incidental (autônomo), pode ser instaurado nos mesmos autos do processo original, sendo desnecessário, portanto, que seu processamento se dê em autos apartados, como se ação autônoma fosse.

2. De acordo com a jurisprudência assente no TJDFT, não há óbice à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, desde que observado o devido processo legal.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido para admitir o processamento e análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença de origem.